Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 64 DO CPC. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA.
1. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
2. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. Ressalte-se que este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de declínio de ofício de competência territorial nas hipóteses em que inequívoca a escolha aleatória, e portanto injustificada, do foro para o ajuizamento da demanda.
4. Contudo, não parece ser esse o caso dos autos. Como bem lembrou o próprio Juízo suscitado, a Lei Complementar Distrital no 958 de 20 de dezembro de 2019 redefiniu os limites territoriais de algumas regiões administrativas do Distrito Federal. A partir de então, por exemplo, a área territorial onde estaria situada a sede da parte requerida (Taguatinga Shopping) deixou de fazer parte de Águas Claras, passando a integrar a Região Administrativa de Taguatinga.
5. Sendo assim, é razoável imaginar que não tenha havido má-fé ou mesmo “escolha aleatória” da Circunscrição de Águas Claras pela parte autora, que pode ter sido levada a erro ao propor a demanda em foro que imaginava ser o de domicílio da parte requerida.
6. Seja como for, tendo em vista que a hipótese dos autos está inserta no âmbito da competência territorial, de natureza relativa, e não havendo inequívoca constatação de que a parte autora escolheu aleatoriamente a circunscrição judiciária para a propositura da demanda, conclui-se que a incompetência somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação (art. 64 do CPC/15).
7. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.